Tribunal: TJBA
Processo: 0010395-54.2012.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010395-54.2012.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIO DE JESUS AZEVEDO e outros Advogado(s): SIDELMAR BARBOSA DE OLIVEIRA APELADO: MARCELO MAGNO PEDREIRA Advogado(s):CARLOS DE SOUZA BISPO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, E ART. 186, § 2º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu execução de alimentos sem resolução do mérito, por abandono e falta de interesse processual. A Defensoria Pública havia requerido intimação pessoal da parte autora para andamento do feito, pedido não apreciado antes da extinção. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível extinguir processo por abandono sem prévia intimação pessoal quando a parte é assistida pela Defensoria Pública e há requerimento expresso nesse sentido; (ii) saber se houve decisão surpresa ao extinguir-se o feito sem oportunizar manifestação sobre os fundamentos. III. Razões de decidir 3. O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 dias antes da extinção por abandono, requisito não observado. 4. O art. 186, § 2º, do CPC estabelece que o juiz determinará intimação pessoal quando a parte for assistida pela Defensoria Pública e a providência depender de informação que somente ela possa fornecer, constituindo prerrogativa institucional vinculante. 5. O indeferimento tácito e a extinção violam o dever de cooperação do art. 6º do CPC, que impõe ao Estado-Juiz colaborar quando houver dificuldade de contato informada pela representação judicial. 6. Em execução de alimentos, o interesse do menor é presumido pela natureza alimentar do crédito, não podendo se presumir desinteresse sem confirmação do titular do direito. 7. Configurou-se decisão surpresa vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC, ao utilizar-se fundamentos sem oportunizar manifestação ou saneamento. IV. Dispositivo e tese Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A intimação pessoal requerida pela Defensoria Pública nos termos do art. 186, § 2º, do CPC constitui prerrogativa institucional vinculante, não sendo possível extinguir processo por abandono sem o cumprimento dessa formalidade prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção sem prévia manifestação sobre seus fundamentos configura decisão surpresa, violando os arts. 9º e 10 do CPC e o princípio da cooperação." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 186, § 2º, 485, I, II, III, VI e § 1º; LC nº 80/94, art. 128, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ. Sexta Câmara Cível. Reclamação Correicional nº 0006037-48.2107.9.19.0000. Relator Des. Nagib Slaibi, decisão 18/10/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0010395-54.2012.8.05.0248, sendo Apelante Caio de Jesus Azevedo e Outra e Apelado Marcelo Magno Pedreira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator